Tribunal: TJBA
Processo: 8002038-07.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002038-07.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): OHANNA ARAUJO GAMA, LAIZA DE OLIVEIRA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA APELADO: DAYANE MENDES SANTOS e outros Advogado(s):LUIZA ALAGIA ANDRADE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PARA LACTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por lactente de três meses de idade, representado por sua genitora, em razão de demora na autorização de procedimento médico de urgência para diagnóstico e tratamento de fístula pial/aneurisma cerebral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de plano de saúde ao demorar em autorizar procedimento médico de urgência para lactente; (ii) se tal conduta gerou dano moral indenizável; e (iii) se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado. III. Razões de decidir 3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. 4. Restou evidenciado que a autorização para o procedimento médico somente ocorreu após o ajuizamento da ação e deferimento da tutela de urgência, não tendo a operadora comprovado que informou à beneficiária sobre eventual autorização prévia. 5. Tratando-se de procedimento urgente para lactente de três meses de idade, diagnosticado com grave condição neurológica e internado em UTI, a demora na autorização colocou em risco a saúde e a vida do menor, não se aplicando o prazo de 21 dias úteis previsto para internações eletivas. 6. A demora injustificada na autorização de procedimento médico urgente, em situação que envolve risco de vida, especialmente para paciente de tenra idade, configura dano moral indenizável, por agravar o sofrimento psíquico dos responsáveis legais. 7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da situação, a angústia imposta aos genitores e o porte econômico da operadora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na autorização de procedimento médico de urgência configura falha na prestação do serviço por parte da operadora de plano de saúde, especialmente quando envolve paciente de tenra idade com diagnóstico de condição grave. 2. A recusa ou demora na autorização de procedimento médico urgente, que implique em risco à saúde e à vida do paciente, gera dano moral indenizável, não se caracterizando como mero aborrecimento contratual. 3. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor e as condições socioeconômicas das partes.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022; RECURSO ESPECIAL Nº 1.632.752 - PR (2016/0273813-6) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - 22 de agosto de 2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002038-07.2023.8.05.0201, sendo Apelante Unimed Costa do Descobrimento Cooperativa de Trabalho Médico e Apelado J. P. M. R., representado por sua genitora Dayane Mendes Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator